Tribunal: STM
Processo: 7000619-46.2022.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS BÁSICOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 551 DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Revisão Criminal somente deve ser requerida nos casos expressamente previstos em Lei, que, nesta Justiça Especializada, encontram-se elencados nos art. 550 e art. 551, ambos do CPPM, quando a condenação se mostrar eivada de vícios, aptos a trazer prejuízos irreparáveis ao sentenciado. A considerar os citados dispositivos, fica patente que a Revisão Criminal objetiva o questionamento de Decisão condenatória passada em julgado, entre outras coisas, a partir de novas provas, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. Quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas revisitar questões já enfrentadas e suplantadas, bem como o reexame de matéria tratada na fase de conhecimento ou no âmbito recursal, o feito sequer deverá ser conhecido por não se vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses constantes dos arts. 550 e 551 do CPPM. O autor da vertente Ação autônoma de impugnação, para sua propositura, deve se ater às hipóteses de cabimento, pois elas estão adstritas às possibilidades outorgadas pela Lei Processual Castrense, não se prestando – esta Ação de Revisão – para mera rediscussão de temas examinados, à exaustão, nos conformes do mandamento legal. Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000619-46.2022.7.00.0000/RJ
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO(A): OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJM, E NÃO CONHECEU DA PRESENTE
REVISÃO CRIMINAL, ANTE A AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS CONSUBSTANCIADOS NO ART. 551 DO CPPM. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000619-46.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REQUERENTE: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO(A): OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ART.
223 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS BÁSICOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 551 DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A Revisão Criminal somente deve ser requerida nos casos expressamente previstos em Lei, que, nesta Justiça
Especializada, encontram-se elencados nos art. 550 e art. 551, ambos
do CPPM, quando a condenação se mostrar eivada de vícios, aptos a
trazer prejuízos irreparáveis ao sentenciado.
A considerar os citados dispositivos, fica patente que a Revisão
Criminal objetiva o questionamento de Decisão condenatória passada
em julgado, entre outras coisas, a partir de novas provas, o que, a toda
evidência, não é o caso dos autos.
Quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas revisitar questões já
enfrentadas e suplantadas, bem como o reexame de matéria tratada na
fase de conhecimento ou no âmbito recursal, o feito sequer deverá ser
conhecido por não se vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses
constantes dos arts. 550 e 551 do CPPM.
O autor da vertente Ação autônoma de impugnação, para sua
propositura, deve se ater às hipóteses de cabimento, pois elas estão
adstritas às possibilidades outorgadas pela Lei Processual Castrense,
não se prestando – esta Ação de Revisão – para mera rediscussão de
temas examinados, à exaustão, nos conformes do mandamento legal.
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000619-46.2022.7.00.0000
40001355810 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a
preliminar, suscitada pela PGJM, para não conhecer da presente Revisão Criminal,
ante a ausência do preenchimento dos requisitos consubstanciados no art. 551 do
CPPM.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Revisão Criminal interposta pela Defesa constituída em
favor do 1º Ten MB JAIME LUÍS CORECHA DE FREITAS, visando a absolvição
de seu Patrocinado, com espeque na letra “c” do art. 551 do CPPM, em razão de
condenação transitada em julgado, cuja pena foi de 1 (um) mês de detenção, como
incurso no crime de ameaça, previsto no art. 223 do Código Penal Militar, mantidos,
à época, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições já
estabelecidas pelo Juízo a quo, o direito de recorrer em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum.
O Acórdão desta Corte, quando do julgamento da Apelação nº
7000217-96.2021.7.00.0000, foi assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. AMEAÇA. ART. 223 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA
DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
INSTAURAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. ART. 48 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DO SURSIS. CONVERSÃO DA PENA EM
PRISÃO.
INCOMPATIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. MAIORIA. No
delito encartado no art. 223 do Estatuto Repressivo Castrense, a conduta nuclear é
ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito,
gesto ou qualquer outro modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por
telefone, ou por e- mail ou outro meio de comunicação qualquer. Vale dizer que é
indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado, explícita ou
implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua
tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança. O crime de ameaça, se por um
lado exige que as palavras proferidas devem abalar a tranquilidade de espírito e a
sensação de segurança daquele a quem é dirigida, por outro (...) dispensa que os
impropérios sejam dirigidos diretamente à vítima. Restando indubitável que o
Acusado ameaçou o seu Comandante, fato testemunhado diretamente pelos próprios
Oficiais de Serviço no dia dos fatos, não merece acolhida a alegação de ausência de
provas. Segundo a dicção do art. 59 do Código Penal Militar, a concessão do
7000619-46.2022.7.00.0000
40001355810 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

benefício do sursis operada pelo Juízo a quo revela-se incompatível com a
conversão da pena em prisão. Provimento parcial ao Apelo defensivo para
restabelecer a pena de detenção. Decisão por maioria. (Grifos nossos.)
Exsurge dos autos que o requerente cumpria prisão simples na Base
Naval do Rio de Janeiro e, ao receber a visita do seu advogado, solicitou aos Oficiais
de Serviço que lhe fosse entregue cópia das Ordens de Serviço ou, caso negativo,
fosse possível fotografar os citados documentos, cujo teor determinava a sua
constrição disciplinar, tudo com vistas a subsidiar possível impetração de Habeas
Corpus.
Os pedidos foram negados, ressalvando-se, porém, a possibilidade de
os documentos serem acessados, tão somente para consulta, sendo que a obtenção de
cópia ou imagem das Ordens de Serviço estaria condicionada a pedido formal
dirigido ao Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro.
Inconformado com a negativa e com as condições apresentadas para
acessar os documentos, o requerente verbalizou ao 1º Ten MB Cássio Rangel
Antunes e à 1º Ten MB Carla Monique Costa de Lima Gusmão palavras
intimidatórias dirigidas ao Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro, nos
seguintes termos extraídos da Peça Acusatória:
(...) “que iria mata-lo, bem como também mataria a família do militar. O
denunciado afirmou saber onde residiam os familiares do Comandante (na
comunidade da estrada do Taquaral), e que o Sr. Comandante morava no Flamengo.
Além disso, afirmou que ele (denunciado) pertencia a uma família de policiais e que
pediria a seus familiares para que parassem o Sr. Comandante em várias blitzes e
pediria para que seus parentes implantassem 1 (um) quilo de "maconha" no carro
do Comandante."
A condenação emanada pelo Juízo a quo contra o requerente foi
confirmada por esta Corte Castrense, quando do julgamento da Apelação nº
7000217-96.2021.7.00.0000, sob a Relatoria da Ministra Dr. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
O Acórdão transitou em julgado em 23/6/2021, conforme Certidão
acostada aos autos da Apelação supracitada (Evento 39).
Em seu petitório, a Defesa constituída pugna pela procedência da
presente Revisão Criminal, a fim de que o requerente seja absolvido, com fincas na
alínea “c” do art. 551 do CPPM, devido ao surgimento de fato novo.
A PGJM, em Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Drª. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se nos seguintes termos
(Evento 14):
7000619-46.2022.7.00.0000
40001355810 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Pelo exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo não-
conhecimento da presente Revisão Criminal. Contudo, caso conhecida, no mérito,
manifesta-se pela sua improcedência.”
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
A PGJM, mediante Parecer, manifestou-se, preliminarmente, pelo não
conhecimento da Revisão Criminal in tela, por entender que:
(...) “todo o conjunto fático-probatório e as questões jurídicas imbricadas no caso,
indubitavelmente, foram amplamente debatidas pelo Colegiado Julgador de 1º
grau e confirmadas pelo Sodalício Castrense, não merecendo nenhum lume
de revisio nesse ponto.” (Grifos nossos.)
Primo ictu oculi, assiste razão à PGJM.
De início, insta ressaltar que a Revisão Criminal somente deve ser
requerida nos casos expressamente previstos em Lei, que, nesta Justiça
Especializada, encontram-se elencados nos art. 550 e art. 551, ambos do CPPM,
quando a condenação se mostrar eivada de vícios, aptos a trazer prejuízos
irreparáveis ao sentenciado.
Nesse propósito, vale trazer à colação os arts. 550 e 551 do Código
Adjetivo Castrense, os quais tratam da Revisão Criminal no âmbito da Justiça
Militar, ipsis verbis:
Cabimento
Art. 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro (sic)
quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento.
Casos de revisão
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
7000619-46.2022.7.00.0000
40001355810 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da
pena. (Grifos nossos.)
Conforme se observa acima, fica evidenciado que os citados
dispositivos revelam que a Revisão Criminal objetiva o questionamento de Decisão
condenatória passada em julgado, entre outras coisas, a partir de novas provas, o
que, à toda evidência, não é o caso dos autos.
Nesse diapasão, a Defesa do requerente fundamentou seu pleito na
alínea “c” do art. 551 do CPPM, pretendendo a modificação do aresto
condenatório, com fulcro em fatos novos, que, supostamente, revelam
a insanidade psíquica e o juízo imperfeito do militar, à época dos fatos.
Ocorre que esses fatos não têm nada “de novo”, permissa vênia,
prova disso é que, por ocasião da sentença condenatória de primeiro grau, a questão
da insanidade mental do requerente – que a Defesa alega se tratar de fato novo
nessa Ação Revisional – foi exaustivamente abordada, com a análise de vasta
prova documental juntada aos autos (Evento 1, doc. 1, da Apelação), in verbis:
“A segunda tese defensiva é baseada art. 439, alínea "d", do CPPM, sob o
fundamento de que, devido a vários problemas que tivera na vida pessoal e
funcional, o acusado foi diagnosticado com quadro de Perturbação Mental, mais
precisamente TRANSTORNO DE AJUSTAMENTO E TRANSTORNO MISTO
ANSIOSO E DREPRESSIVO, AS NEUROSES (transtornos de ansiedade), conforme
vasta prova documental juntada aos autos e descrita no LAUDO DE EXAME DE
SANIDADE MENTAL.
Na realidade, no evento 177, a diligente Defesa juntou aos autos atestados e
receituário do médico particular, datados de 2019 (posteriormente aos fatos) e
documentos relativos aos atendimentos do réu na Saúde Naval também em 2019. A
partir daí, e com a aquiescência da Defesa, o julgamento foi convertido em
diligência para apurar se, à época do fato (agosto de 2018) o réu era
imputável. Somente após a conversão do julgamento em diligência foi elaborado o
laudo.
E, instaurado o incidente de insanidade mental do acusado, repisamos, realizado
com a concordância da Defesa, nos moldes previstos nos artigos 156 a 159 do
CPPM, concluíram os peritos que o acusado apresenta histórico pregresso de
transtorno de ajustamento - F43.2, CID 10, que no momento da ação se achava
nesse estado, porém a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e a de
autodeterminar-se segundo esse entendimento estavam preservadas, não
havendo necessidade de tratamento psiquiátrico.” (Grifos nossos.)
Como visto, certo é que, analisando-se o contexto fático-probatório em
questão, observa-se não existir qualquer prova trazida pela Defesa, que deixou
de ser avaliada ou examinada ao longo desse feito, sobretudo, neste grau ad quem,
com a devida vênia.
7000619-46.2022.7.00.0000
40001355810 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo contrário, todas as teses defensivas – seja no a) Conselho de
Justificação nº 7001168-61.2019.7.00.0000; b) seja na Apelação nº 7000217-
96.2021.7.00.0000;
c)
seja
no
Mandado
de
Segurança
nº
7000811-
13.2021.7.00.0000,
d)
seja
no
Conselho
de
Justificação
nº
7000247-
97.2022.7.00.0000;
e)
seja
nos
Embargos
Infringentes
nº
7000881-
93.2022.7.00.0000; f) seja no Agravo Interno nº 7000218-13.2023.7.00.0000 –
foram, devidamente, enfrentadas por esta Justiça Especializada dentro do esquadro
da legalidade, já que a marcha processual seguiu os trâmites legais, processuais e
constitucionais, como o direito ao contraditório, à ampla Defesa e ao devido
processo legal.
Após detida análise desses feitos defensivos supra mencionados, é de
uma clareza solar que a Defesa sempre se pautou pelas mesmas teses, todas,
portanto, exaustivamente, apreciadas por este Tribunal, em várias ocasiões distintas.
Aliás, teses essas que, desta vez, na presente Revisão Criminal – e sob
a alegação de que surgiu um fato novo – a Defesa busca que sejam reanalisadas
por esta Egrégia Corte de Justiça, o que, data venia, não se pode admitir.
É dizer que, a Defesa constituída, ao agir assim, visa devolver toda a
matéria, já alcançada pela coisa julgada material, para este grau recursal reexaminar
mais uma vez esse assunto, transformando a Revisão Criminal em Recurso de
Apelação, o que, da mesma forma, é inconcebível.
Não por acaso, este Tribunal assim vem se posicionando sobre o
reexame dessa matéria no âmbito da Revisão Criminal, in verbis:
“AGRAVO
REGIMENTAL
IN
REVISÃO
CRIMINAL.
DEFESA.
NÃO
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART.
551 DO CPPM. 1. A Revisão Criminal não se presta a revolver questões já
acobertadas pela coisa julgada, principalmente quando se apresenta com a única
finalidade de se conceder uma nova oportunidade ao Apenado, rediscutindo
matérias já decididas. 2. As hipóteses de cabimento do pleito revisional estão
taxativamente dispostas no art. 551 do CPPM. (...). Decisão unânime.” (Agravo
Reg. nº 0000151-17.2016.7.00.0000/SP, Relator Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Publicação: 24/10/2016.) (Grifos nossos.)
Ainda acerca do tema, vale a pena registrar o seguinte precedente
do Supremo Tribunal Federal:
(...) “2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do
condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de
juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica
decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância
de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e
que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a
excepcional desconstituição da coisa julgada material.
7000619-46.2022.7.00.0000
40001355810 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de
sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do
Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo
defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova
e/ou do direito. (...)”. (Revisão Criminal n° 5.475/AM, Relator Ministro Alexandre
de Moraes, Publicado em 15/04/2020.) (Grifos nossos.)
Destarte, a pretensão in tela de reapreciar a matéria, igualmente, fica
patente quando – analisando-se o cabimento da presente Ação Autônoma de
Impugnação (ou seja, da presente Revisão Criminal), em consonância
com a suposta prova nova – a Defesa menciona, por exemplo, a seguinte questão
em suas razões revisionais (Evento 1, doc. 1):
“Naquela ocasião dos fatos o militar estava fazendo uso de remédios fortes, com
diagnóstico EXPRESSO de TRANSTORNO de AJUSTAMENTO CID10 e respondeu
PELOS FATOS de 2019 CONCOMITANTES a este um processo de ameaça, um
Conselho de Justificação e a um processo de Deserção.
NESSES DOIS ÚLTIMOS o militar foi teve a sua ABSOLVIÇÃO restando
consignado que a Marinha do Brasil não tratou o militar da devida forma, não
condizente com o respeito merecido pelo seu posto nem pela sua saúde mental
debilitada em 2019.
Nesta intelecção, observa-se que infelizmente, sem a devida anamnese, de forma
paradoxal e discordante convalidou-se uma condenação de um fato em 2019, e
neste mesmo diapasão e neste mesmo espaço de tempo, em que restou consignado
em outros processos distintos a INSANIDADE do autor e um JUÍZO
IMPERFEITO.” (...) (Grifos nossos.)
A considerar o termo "Naquela ocasião dos fatos o militar estava", vê-
se que até as expressões e os verbos estão conjugados no passado, demonstrando
que a questão sobre o "uso de remédios fortes" decorrente de eventual insanidade
psíquica do ora Recorrente, naquela oportunidade, de fato, já foi apreciada e
julgada por este Tribunal em vários Recursos e Ações Autônomas.
Como visto, fica evidente que a Defesa nada trouxe de contemporâneo
nesse caso. Ao contrário, vê-se que são matérias em que os Juízos da primeira
instância (Auditoria) e deste grau recursal (STM) já se debruçaram sobre
elas, demonstrando que o douto causídico pretende, com essa Ação Revisional,
apenas
revolver
questões,
anteriormente,
enfrentadas,
suplantadas
e
já acobertadas pela coisa julgada.
Assim, ausentes os requisitos de admissibilidade constantes do art. 551
do CPPM, a Ação Revisional não merece ser conhecida, conforme sustenta a
representante da PGJM nesse caso, consoante vem julgando esta Corte Castrense em
casos semelhantes, ipsis verbis:
7000619-46.2022.7.00.0000
40001355810 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL.
ATO
LIBIDINOSO.
ART.
235
DO
CPM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO
CPPM. NÃO CONHECIMENTO. Ausentes os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 551 do CPPM, não se conhece da Revisão Criminal. Preliminar
de não conhecimento da Revisão Criminal acolhida. Decisão unânime. (STM.
REVISÃO CRIMINAL nº 7000759-17.2021.7.00.0000. Relator Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24/2/2022). (Grifos nossos.)
No mesmo caminhar, assim leciona Eugênio Pacelli, in verbis:
(...) “compreende-se que a via aberta à ação de revisão criminal não seja assim
tão alargada, como se se tratasse de uma nova ação penal invertida, isto é,
promovida pelo acusado. Por isso, há requisitos mínimos para o ajuizamento de
tais ações, a impor que tenham elas fundamentação vinculada.
Por fundamentação vinculada estamos nos referindo às exigências a que deverá
submeter-se o autor da ação de revisão criminal, no que toca às hipóteses de
cabimento da ação.” (EUGÊNIO PACELLI. Curso de Processo Penal. – 22. ed.
rev., atual. e ampl. – São Paulo, 2018. p. 792.) (Grifos nossos.)
Ou seja, o autor da vertente Ação autônoma de impugnação, para sua
propositura, deve se ater às hipóteses de cabimento, pois elas estão adstritas às
possibilidades outorgadas pela Lei Processual Castrense, não se prestando – esta
Ação de Revisão – para mera rediscussão de temas examinados, à exaustão, nos
conformes do mandamento legal.
O fato é que, segundo salientado linhas atrás, o assunto trazido pela
Defesa, como prova nova, já foi objeto de análise pela sentença condenatória, na
fase de conhecimento, e pelos Acórdãos confirmatórios dessa condenação, em sede
recursal, não se constituindo, portanto, em matéria inédita, como acredita o douto
causídico, estando suas pretensões revisionais, por essa razão, em desacordo com o
art. 551 do CPPM, motivo pelo qual o presente feito não merece ser conhecido.
Em outras palavras, a Ação Revisional que sequer possui natureza de
recurso – visto se tratar de uma ação autônoma – não se presta a revisar matéria só
porque a Defesa não se conformou com o veredito exarado por esta Justiça
Especializada, notadamente, por este Tribunal, que, por incontáveis vezes, se
debruçou sobre essa mesma questão trazida in tela, inclusive, a tese da Defesa
relativa aos problemas mentais do requerente.
Chamado a se manifestar sobre esse assunto, a Subprocuradora-Geral
da JMU Drª. ARILMA CUNHA DA SILVA esclareceu que:
“A il. Defesa, com fulcro neste meio processual de impugnação, tenciona
reinaugurar nova discussão com vistas a colocar em dúvida a sentença
condenatória, ratificada pelo Plenário da Corte Castrense.
7000619-46.2022.7.00.0000
40001355810 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, (a Defesa) aduz que o Conselho de Justificação nº 7001168-
61.2019.7.00.0000, julgado pelo STM em 17/12/2020, já havia reconhecido a
incapacidade do Oficial de permanecer na ativa, em razão de problemas de ordem
psicológica e emocional, considerando-o justificado. Dessa forma, (o causídico
entende que ele) não poderia ser condenado na referida Ação Penal diante das
dúvidas acerca da sua imputabilidade.
Não obstante, a sentença condenatória exarada (...) em 19/01/2021, confirmada
pelo Tribunal em 13/05/2021, em razão da prática do crime de ameaça previsto no
art. 223 do CPM, não possui correlação com o objeto examinado no
citado Conselho de Justificação (nº 7001168- 61.2019.7.00.0000).” (Grifos
nossos.)
Então, conforme se observa, a Defesa busca de todas as formas
desqualificar a condenação do requerente pelo delito previsto no art. 223 do CPM,
sob o argumento de que seu assistido tinha sido considerado justificado no Conselho
de Justificação nº 7001168-61.2019.7.00.0000, anteriormente a Audiência de
Julgamento pelo crime de ameaça.
Ocorre que, como bem alertou a Subprocuradora-Geral da JMU Drª
ARILMA CUNHA DA SILVA, a condenação do requerente pelo crime de
ameaça não tem nada a ver com os motivos que o submeteu ao Conselho de
Justificação nº 7001168- 61.2019.7.00.0000. E nem poderia mesmo ter qualquer
correlação, já que esse Conselho de Justificação foi julgado antes de o requerente ter
sido condenado com base nesse crime previsto no art. 223 do CPM, o que nos leva a
concluir que a correlação feita pela Defesa entre a condenação de seu assistido e esse
primeiro Conselho de Justiça não faz qualquer sentido.
Ou seja, nem havia condenação quando o requerente foi considerado
justificado nesse primeiro Conselho de Justificação nº 7001168- 61.2019.7.00.0000,
visto que o processo pelo crime de ameaça a ele imputado ainda estava tramitando
na primeira instância.
Na verdade, a condenação do requerente pelo delito disposto no art.
223 do CPM está intimamente ligada ao outro Conselho de Justificação nº 7000247-
97.2022.7.00.0000, instaurado após a publicação da sentença que o condenou por
esse crime. Nesse Conselho, o Tribunal considerou o requerente NÃO justificado e
incapaz de permanecer na ativa da Marinha do Brasil.
Portanto, claro está que se trata de dois Conselhos de
Justificação instaurados por meio de Portarias diferentes, com base em tipificação
também diversa, em momentos processuais, igualmente, distintos e que, portanto,
não ampara a pretensão defensiva nessa Revisão Criminal.
7000619-46.2022.7.00.0000
40001355810 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, por todos esses motivos elencados alhures, assiste razão à
laboriosa representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, quando arguiu
preliminar de não conhecimento da presente Revisão Criminal, por entender que
“durante a instrução criminal que desencadeou na condenação” do requerente pelo
crime de ameaça, a matéria relativa à imputabilidade do réu foi exaustivamente
enfrentada, bem como por acreditar que a Defesa “tenciona reinaugurar nova
discussão com vistas a colocar em dúvida a sentença condenatória, ratificada pelo
Plenário da Corte Castrense”.
Dessa forma, quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas
revisitar questões já enfrentadas e suplantadas, bem como o reexame de matéria
tratada na fase de conhecimento ou no âmbito recursal, o feito sequer deverá ser
conhecido por não se vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses constantes dos
arts. 550 e 551 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
PGJM, para não conhecer da presente Revisão Criminal, ante a ausência de
preenchimento dos requisitos consubstanciados no art. 551 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355810v9 e
do código CRC 1875554e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 9/11/2023, às 0:47:49
7000619-46.2022.7.00.0000
40001355810 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000619-46.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REQUERENTE: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO(A): OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não
conhecer da presente Revisão Criminal, ante a ausência de preenchimento dos
requisitos consubstanciados no art. 551 do CPPM, nos termos do Voto proferido pelo
Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Revisão Criminal interposta pela Defesa constituída em
favor do 1º Ten MB JAIME LUÍS CORECHA DE FREITAS, objetivando
a absolvição do Requerente, com fulcro na letra “c” do art. 551, do CPPM, em razão
de condenação transitada em julgado na Apelação nº 7000217-96.2021.7.00.0000,
cuja pena foi de 1 (um) mês de detenção, como incurso no crime de ameaça, previsto
no art. 223 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita preliminar de não
conhecimento da presente Ação Revisional, sob o fundamento de que a Revisão
Criminal não se presta a revolver questões já acobertadas pela coisa julgada,
principalmente quando apresentada com a única finalidade de ser concedida uma
nova oportunidade ao apenado, rediscutindo matérias já decididas. Aduz, assim, que
estariam ausentes as hipóteses de cabimento previstas no art. 551 do CPPM.
O pedido de Revisão Criminal tem previsão legal nos arts. 550 a 562
do CPPM. Trata-se de Ação Penal de conhecimento, de caráter desconstitutivo da
decisão condenatória, e seu cabimento está condicionado, nos processos findos,
quando houver “erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento”,
nos termos do art. 550 do CPPM.
Ocorre que, em juízo de admissibilidade da Ação Revisional, deve-se
atentar para o rol taxativo elencado no art. 551 da lei processual penal militar, a qual
dispõe, in verbis:
“Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
7000619-46.2022.7.00.0000
40001355953 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena”.
A Defesa manifesta sua irresignação requerendo a absolvição do
Requerente, com fundamento no art. 551, alínea “c”, do CPPM, sob o argumento de
que as novas provas juntadas aos autos teriam o condão de demonstrar que o Réu era
inimputável à época dos fatos.
Conforme se verifica dos argumentos trazidos nesta Revisão Criminal,
o objetivo da Defesa é a rediscussão da matéria fática sobre questões já analisadas
no transcurso do processo. Isso porque, conforme se observa nos autos, a Sentença
condenatória foi devidamente motivada com relação à imputabilidade do Réu, nos
seguintes termos:
“(...)
E, instaurado o incidente de insanidade mental do acusado, repisamos, realizado
com a concordância da Defesa, nos moldes previstos nos artigos 156 a 159 do
CPPM, concluíram os peritos que o acusado apresenta histórico pregresso de
transtorno de ajustamento - F43.2, CID 10, que no momento da ação se achava
nesse estado, porém a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e a de
autodeterminar-se segundo esse entendimento estavam preservadas, não havendo
necessidade de tratamento psiquiátrico.
(...)
É o quanto basta para reconhecer que, no momento da ação, o réu era plenamente
imputável, ou seja, apesar do transtorno de que é portador, tinha consciência do
caráter ilícito do fato, sabia das consequências que poderiam advir da prática da
conduta, sendo-lhe exigível conduta diversa.”
Como é sabido, a Revisão Criminal destina-se à reparação de eventual
ocorrência de um erro judiciário e não configura instância recursal, sendo
inadmissível que meras irresignações quanto ao desfecho da demanda sejam revistas
ou rescindidas nesta via.
Esta Corte firmou entendimento nesse sentido, conforme aponta o
seguinte julgado, in verbis:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248
DO CPM. PLEITO DEFENSIVO IN LIMINE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA
CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS BÁSICOS.
PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA
7000619-46.2022.7.00.0000
40001355953 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 551 DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A ação revisional é medida excepcional que, para seu cabimento, tem de ter
ocorrido erro quanto aos fatos, apreciação, avaliação e enquadramento, à luz do
art. 550 do CPPM, bem assim quando o decreto condenatório se fundar em
elementos contrários à evidência do processo e em depoimentos, exames e
documentos falsos ou, ainda, em caso de surgimento de provas novas, a teor do
art. 551 do mesmo diploma adjetivo. A liminar será, de plano, indeferida, como
ocorreu in tela, quando não preencher os requisitos básicos para sua concessão,
tais quais o periculum in mora e o fumus boni iuris. Quando a Revisão Criminal
tiver como fito apenas revisitar questões já enfrentadas e suplantadas, bem como o
reexame de matéria tratada na fase de conhecimento ou no âmbito recursal, o
feito sequer deverá ser conhecido por não se vislumbrar presentes nenhuma das
hipóteses constantes dos arts. 550 e 551 do CPPM. Revisão Criminal não
conhecida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. REVISÃO CRIMINAL nº
7000503-40.2022.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 23/03/2023, Data de Publicação: 13/04/2023) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, as Decisões: Revisão Criminal nº 7000110-
91.2017.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUZA,
julgado em 9/5/2019, publicado em 23/5/2019; Revisão Criminal n.º 0000166-
49.2017.7.00.0000, Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, julgado em 11/10/2017, publicado em 25/10/2017; Revisão Criminal n.º
0000138-18.2016.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, julgado em 23/02/2017, publicado em 8/3/2017.
Nesse diapasão, a Revisão Criminal não se presta a revolver, apenas
com meras alegações, questões já acobertadas pela coisa julgada, que nada inovam
no contexto probatório, já tendo sido debatidas durante o processo criminal, sujeitas
aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Diante disso, há de ser registrado que as alegações da Defesa são
desacompanhadas de fundamentos capazes de atrair a incidência da Ação Revisional,
limitando-se a insistir em matérias de direito que já foram suficientemente
apreciadas.
Nessa trilha, verifica-se que não há demonstração de fatos novos que
possam ensejar a invalidação da condenação, de que as provas em que ela se fundou
sejam comprovadamente falsas ou mesmo de que a Sentença condenatória foi
contrária à evidência dos autos.
Ante o eposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar para não conhecer da presente Revisão
Criminal, diante da ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551
do CPPM.
7000619-46.2022.7.00.0000
40001355953 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355953v6 e
do código CRC 322d6eac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/10/2023, às 22:34:56
7000619-46.2022.7.00.0000
40001355953 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR